Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-65.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa no respectivo instrumento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
2. Ademais, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 – STJ).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.